Tribunal: TJBA
Processo: 8152734-73.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8152734-73.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONTRATADO POR MEIO ELETRÔNICO. FRAUDE PERPETRADA POR FAMILIAR COM ACESSO AO DISPOSITIVO E CREDENCIAIS DA AUTORA. RECONHECIMENTO FACIAL E AUTENTICAÇÃO MULTIFATORIAL COMPROVADOS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE (ART. 14, § 3º, II, DO CDC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Caso em exame:
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A autora alega que sua sobrinha, após apoderar-se de seu celular e documentos, celebrou contrato de empréstimo em seu nome. A instituição financeira apresentou prova de que a contratação ocorreu via autenticação multifatorial (reconhecimento facial, login/senha e identificação do hardware).

II – Questão em discussão:
1. Verificar se o recurso de apelação padece de vício de falta de dialeticidade por suposta repetição de argumentos da inicial. 2. Analisar se a fraude cometida por familiar, mediante o uso de dispositivo pessoal e credenciais da própria consumidora, caracteriza fortuito interno ou se configura culpa exclusiva do consumidor como excludente de responsabilidade das instituições financeiras.

III – Razões de decidir:
1. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada em contrarrazões, visto que as razões recursais confrontaram especificamente os fundamentos da sentença quanto à responsabilidade bancária em casos de fraude, permitindo o pleno exercício do contraditório e a análise do mérito. 2. A prova documental demonstra a validade da contratação eletrônica por meio de biometria facial e login pessoal, atendendo ao ônus probatório fixado pelo Tema 1061 do STJ. 3. A utilização de dados pessoais e dispositivo da autora por familiar indica negligência no dever de guarda das credenciais bancárias, não havendo falha no sistema ou vulnerabilidade dos protocolos de segurança da instituição financeira. 4. Incidência da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o evento decorreu de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro no âmbito doméstico, o que rompe o nexo de causalidade em relação ao serviço bancário. 5. Inexistindo ato ilícito imputável aos réus, não há falar em reparação por danos morais.

IV – Dispositivo:
Recurso de apelação conhecido, preliminar rejeitada e recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 3º, II; CPC, art. 85, § 11; Súmula nº 479/STJ; Tema 1061/STJ.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8135801-88.2024.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, Segunda Câmara Cível, j. 03.12.2025; TJ-BA, Apelação nº 8074296-04.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 17.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8152734-73.2023.8.05.0001
, sendo apelante
MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA DOS SANTOS
e apelados
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e
BANCO INTERMEDIUM S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)